Tribunal: TJSP
Processo: 2310355-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (BLOQUEIO ALEGADAMENTE INDEVIDO DE CONTA-CORRENTE), EM FASE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA (COBRANÇA DE MULTA PECUNIÁRIA) – DECISÃO VERGASTADA QUE, DESCONSIDERANDO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA CUMPRIR A LIMINAR (POR MEIO DE ENTREGA PESSOAL DO OFÍCIO PELA AUTORA), ADOTOU O DIA DA INTIMAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA MULTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (BLOQUEIO ALEGADAMENTE INDEVIDO DE CONTA-CORRENTE), EM FASE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA (COBRANÇA DE MULTA PECUNIÁRIA) – DECISÃO VERGASTADA QUE, DESCONSIDERANDO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA CUMPRIR A LIMINAR (POR MEIO DE ENTREGA PESSOAL DO OFÍCIO PELA AUTORA), ADOTOU O DIA DA INTIMAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA MULTA PELO DJE COMO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BANCO RÉU DESBLOQUEAR A CONTA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DIRETAMENTE PELA PARTE – EXEGESE DOS ARTS. 231, § 3o E 269, § 1o DO CPC – AUTORA QUE COMPROVOU QUE ENTREGOU A DECISÃO-OFÍCIO AO BANCO RÉU EM 20.02.2024, DEVENDO SER ESTE O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO EXARADO (E NÃO DA PUBLICAÇÃO NO DJE) – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.